Tribunal: TJES
Processo: 0014410-04.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014410-04.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMÔNIMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

2. No caso dos autos, Correta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do reconhecimento da ilegitimidade da recorrida, uma vez que sua citação foi determinada em razão de endereço indicado pelo exequente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0014410-04.2018.8.08.0012

Apelante:

Banco Bradesco S/A

Apelada:

Maria Aparecida do Nascimento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, ao apreciar a ação de embargos à execução ajuizada pela recorrida, reconheceu sua ilegitimidade e julgou extinto o processo, com base no art. 485, VI, do CPC, bem como condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (ID.
14286742
)

Em suas ra
zões, o ente público recorrente persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que não deu causa aos embargos, uma vez que não incluiu a embargante no polo passivo da ação executiva, tendo havido um erro material na diligência do Oficial de Justiça, que tentou citar pessoa homônima da real devedora.
(I
D. 14286743
)

Sem contrarrazões (ID.
14286749
)

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cinge-se a aferir se restou acertado o entendimento do Julgador de origem ao impor ao recorrente a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pela recorrida.

Nos termos do art. 85, do CPC, e segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus dela decorrentes.

No presente caso, embora o banco alegue que não incluiu diretamente a embargante no polo passivo da execução, foi ele quem indicou o endereço equivocado onde reside a homônima da real devedora, o que ensejou o comparecimento do Oficial de Justiça e a posterior oposição dos embargos à execução pela parte equivocadamente citada.

Portanto, a responsabilidade pela indevida tentativa de citação recai sobre a parte exequente, ora apelante, que, ao indicar endereço sem conferência adequada dos dados da executada, contribuiu diretamente para o ajuizamento da presente demanda.

Como se sabe,
“[...]O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Além disso, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º, do art. 85, do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço foram adequadamente fixados sobre o valor atribuído à causa no percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.